Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721274-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JEAN CARLA MARQUES ROBIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA contra JEAN CARLA MARQUES ROBIAS DOS SANTOS em face da decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 159689834, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0708628-70.2021.8.07.0020. Preparo recolhido (ID 47302538 e 47302539) Intime-se o agravado para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 31 de maio de 2023 14:41:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador